Tribunal: TJDFT
Processo: 0711510-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Número do processo: 0711510-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: CAIRO DE CASTRO RIBEIRO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, interposto pelo autor, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação de busca e apreensão (processo no 0711468-97.2018.8.07.0007) ajuizada em desfavor de CAIRO DE CASTRO RIBEIRO. Na decisão agravada, o Juízo de origem determinou a intimação da parte autora para promover a emenda à inicial, convertendo-a em ação de execução de título extrajudicial, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção processual, sem resolução de mérito (Id 15946390 - Pág. 86/87). Nesta sede, o Banco diz que cabe a ele, e não ao julgador, requerer a conversão da busca e apreensão em execução, sendo tal medida uma faculdade conferida pelo art. 4o do Decreto-lei 911/69. Afirma que o recurso encontra-se devidamente fundamento no artigo 1.015, inciso II do CPC, uma vez que a decisão guerreada está prejudicando o mérito da causa por estar em desacordo com o Decreto Lei 911/96, o que fere direito expresso do agravante, uma vez que a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva é faculdade do credor, se o bem alienado não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, ou seja, não cabe ao juiz impor a conversão automática. É o breve relatório. O recurso é tempestivo e foi instruído com preparo, sendo dispensada a juntada dos documentos que instruem a ação principal, que tramita em autos eletrônicos (1.017, § 5o, do CPC). Todavia, o agravo de instrumento não pode ser conhecido, porque não versa sobre nenhuma das hipóteses taxativamente previstas no rol do art. 1.015 do CPC, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Vê-se que apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por meio do presente procedimento recursal. No caso em tela, não há urgência e nenhuma justificativa para reformar a decisão que determina que a parte emende a inicial para converter a ação de busca em apreensão em ação executiva, não se aplicando a tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Repetitivos REsp 1696396/MT e REsp 1704520/MT (tema 998). Em razão de a decisão não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015, como suscetíveis à interposição de agravo de instrumento, não é coberta pela preclusão, sendo que o inconformismo da parte deve ser devolvido como preliminar em apelação (art. 1.009, § 1o, CPC). Quer dizer, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “[...] Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. [...]” (07103998520178070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 26/10/2017) “[...]Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1.015. O rol é taxativo ou numerus clausus. Fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). [...]” (07097311720178070000, Relator: Luís Gustavo B. De Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 27/04/2018.) “[...] Inadmissível conhecer de matérias suscitadas no agravo quando não constam do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. [...]”. (07105582820178070000, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 16/04/2018). Assim, com fundamento no artigo 932, III e parágrafo único, combinado com os artigos 203, 1.002 e 1.015 do CPC não conheço do agravo, já que manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 13 de maio de 2020. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador